Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010307-18.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1010307-18.2020.8.11.0000
Agravante: IDIAKARIRU KARAJA
Agravado: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Proc. origem n° 1000872-03.2019.8.11.0017
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
Agravo de Instrumento interposto por IDIAKARIRU KARAJA de decisão que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ora agravado, declinou, de ofício, da competência do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.
A agravante alega que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente a Ilha do Bananal, situada ao lado de São Felix do Araguia-MT, município em que seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos.
Afirma que o município de São Felix do Araguaia-MT é o local em que a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária, entre outros, de modo que não há razão para o declínio de competência.
Sustenta que o deslocamento da agravante para a Comarca de Lagoa da Confusão/TO é praticamente impossível, em razão da sua idade, bem como dos escassos recursos logísticos e financeiros.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para manter a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.
Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o relato.
Decido.
Primeiramente, defere-se a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, porquanto a agravante comprovou a alegada hipossuficiência (Id. 42383485).
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso, para manter a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em exame, verifica-se que os descontos que originaram o feito foram efetuados no benefício previdenciário da agravante, o qual é mantido em São Felix do Araguaia.
Diante desse contexto, até para que não se promova atos desnecessários, revela-se prudente deferir a tutela postulada para suspendera decisão que declinou a competência em favor do Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, até que a questão seja apreciada pelo mérito.
Posto isso, defere-se a tutela postulada para suspender a decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator